Tribunal: TJES
Processo: 0001868-60.2015.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001868-60.2015.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELTON VIEIRA BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal). A defesa sustentou (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação da conduta para outros tipos penais; e (iv) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta imputada; e (iv) revisar a dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara das razões de convencimento do juízo, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas por robusto conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por laudo balístico, auto de apreensão, quebra de sigilo telefônico e testemunhos que atestam os efeitos imediatos da violência sofrida.

5. A tese defensiva de ausência de animus furandi é afastada, tendo em vista que, mesmo após a devolução do objeto que teria motivado o confronto, o réu subtraiu dinheiro e aparelho celular, mediante agressões e grave ameaça com arma de fogo.

6. Inviável a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões, lesão corporal ou abuso de autoridade, pois ficou evidenciada a finalidade patrimonial da conduta do agente, típica do delito de roubo.

7. A dosimetria da pena deve ser readequada, pois o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses, por uma única circunstância judicial negativa (motivos do crime), mostra-se desproporcional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão condenatória encontra-se devidamente fundamentada quando expõe de forma clara os elementos probatórios que embasam o convencimento judicial, mesmo que de forma concisa.

2. O depoimento da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado por outras provas técnicas e testemunhais.

3. A majoração da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo desproporcional o acréscimo superior a 1/6 ou 1/8 da pena abstratamente cominada sem fundamentação concreta adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 157, § 2º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001868-60.2015.8.08.0043

APELANTE: HELTON VIEIRA BESSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HELTON VIEIRA BESSA
em face da r. sentença de ID 13892174 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, I do Código Penal, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 14202485, o apelante pugna, em síntese,
(i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e por se basear em provas frágeis e contraditórias;
(ii)
a absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo de subtrair, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; e
(iii)
a desclassificação da conduta para os crimes de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), lesão corporal (art. 129, CP) ou abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019);
(iv)
a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação de agravantes em patamar mínimo e a fixação de regime inicial mais brando.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14321576, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14454560, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, em 12 de setembro de 2015, o denunciado, em concurso com outros dois indivíduos e mediante o emprego de arma de fogo, teria subtraído das vítimas José Cassio dos Santos Barbosa e Roniele Barreto de Araujo dos Santos a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e 1 (um) aparelho celular da marca LG, utilizando-se de violência e grave ameaça. Consta, ademais, que o apelante, após a subtração, teria efetuado um disparo de arma de fogo no pneu do veículo das vítimas. A propósito, é a íntegra (fls. 02/04, ID 13892171):

“Consta dos autos que, em 12 de setembro de 2015, de posse de arma de fogo, e mediante violência e grave ameaça o denunciado HELTON VIEIRA BESSA subtraiu das vítimas JOSÉ CASSIO DOS SANTOS BARBOSA e RONIELE BARRETO DE ARAUJO DOS SANTOS a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e um celular, marca LG, de cor branca.

Infere-se que as vítimas JOSÉ CASSIO DOS SANTOS BARBOSA e RONIELE BARRETO DE ARAUJO DOS SANTOS, decidiram passar a Lua de Mel no Município de Santa Leopoldina e hospedarem-se na Pousada da Cachoeira Véu de Noiva.

Nas proximidades da curva do violão, Município de Santa Teresa, as vítimas avistaram uma bola no meio da estrada e pararam o veículo celta vermelho e, como não viram pessoas próximas ao local, a apanharam.

Ocorre que, após andarem uns 4,5km do local onde apanharam a bola, já no Município de Santa Leopoldina, o Sr. JOSÉ CASSIO, viu um veículo branco em alta velocidade e piscando o farol.

Desconfiando que fosse o suposto dono da bola, a vítima reduziu a velocidade do veículo celta, momento em que o denunciado HELTON VIEIRA BESSA, de posse de arma de fogo, juntamente com mais duas pessoas saíram do veículo corolla branco e fizeram a abordagem das vítimas, realizando a subtração do dinheiro e do celular.

Consta que após subtrair todo o dinheiro das vítimas e um celular, o denunciado ainda desferiu um disparo de arma de fogo, perfurando o pneu do veículo celta, consoante auto de apreensão da cápsula deflagrada de fl. 34.

A autoria e materialidade incontestes, pelo Boletim de Ocorrência Policial de fl. 03, auto de reconhecimento de fls. 14/17, laudo de exames de lesões corporais de fls. 31/32, auto de apreensão da cápsula deflagrada de fl. 34, bem como pelas declarações dos autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, suscita o recorrente a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o Juízo sentenciante fundamentou o édito condenatório exclusivamente em “
indícios frágeis e depoimentos contraditórios da vítima
”, carecendo de argumentação idônea.

Contudo, ao contrário do que sustentado, não se observa a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
.

(STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) (Grifei)

Dessa forma, a fundamentação sucinta nas decisões jurisdicionais não equivale a ausência de fundamentação. Uma decisão pode ser concisa e ainda assim cumprir adequadamente o requisito de justificar seus fundamentos de maneira clara e suficiente.

Nesse sentindo, ressalta-se que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento.”
(TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)

No caso em comento, constata-se que o Juízo sentenciante apresentou de forma detalhada as fundamentações que embasaram sua decisão e especificou claramente as provas que levaram a constatação da materialidade e autoria delitiva.

Com efeito, verifica-se que foram sopesados:
(i)
os depoimentos coesos e detalhados das vítimas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, nos quais narraram com consistência a abordagem violenta, as ameaças de morte, as agressões físicas (socos, tapas e coronhada), a subtração do dinheiro e do celular, e o disparo de arma de fogo no pneu do veículo;
(ii)
o laudo pericial de balística, que atestou, de forma conclusiva, que o projétil e o estojo encontrados no veículo das vítimas foram propelidos e percutidos pela arma de fogo apreendida na residência do apelante;
(iii)
a prova técnica oriunda da quebra de sigilo telefônico, que demonstrou o uso do aparelho celular subtraído da vítima com uma linha telefônica vinculada ao apelante, dias após o crime; e
(iv)
os testemunhos de Carlos Constante Pittol e do CB/PM Willdson Ferreira Rodrigues, que, embora não tenham presenciado o roubo, atestaram o estado de desespero e as lesões aparentes nas vítimas (nariz sangrando, “
calombo
” na cabeça) logo após os fatos.

Ademais, o magistrado demonstrou cautela ao declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por inobservância do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, demonstrando que a análise probatória não foi acrítica. Contudo, ressaltou que os demais elementos probatórios eram suficientes para sustentar a condenação, o que afasta a alegação de fundamentação frágil.

Neste ponto, vale ressaltar não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Feitas essas considerações, denota-se que a sentença se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o Juízo de primeiro grau expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

Superado este ponto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do crime de roubo, argumentando, em síntese, a ausência de
animus furandi
, aduzindo que a intenção do recorrente era unicamente reaver uma bola de sua filha, e que as provas relativas à subtração da carteira e do celular são insuficientes.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada, dentre outros, através:
(i)
Boletim de Ocorrência nº 202/2015,
(ii)
pelos Autos de Apreensão (da cápsula deflagrada, do projétil e, posteriormente, da arma de fogo),
(iii)
pelo Laudo Pericial de Balística, todos colacionados no ID 13892171.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas.

A vítima do roubo, José Cassio dos Santos Barbosa, tanto em sede policial quanto em Juízo, narrou de forma contundente que estava com sua esposa em viagem de lua de mel para Santa Leopoldina quando avistaram uma bola na estrada. Após a pegarem, foram perseguidos por um veículo Corolla branco em alta velocidade. Ao parar seu carro, foi abordado pelo apelante, que já desceu do veículo com uma pistola “
em punho
”, apontando-a em sua direção e o acusando de ser “
ladrão vagabundo
”.

Afirmou, ainda, ter sido agredido com tapas no rosto e com a própria pistola (coronhadas) enquanto ainda estava sentado no carro, relatando que o apelante estava muito alterado e agia como um “
profissional que lida com armas
”.

A vítima menciona que, após as agressões, o acusado iniciou uma “
tortura psicológica
”, e que, mesmo após devolver a bola perquirida, o réu, de forma explícita, disse: “
não vim atrás da bola, quero o seu dinheiro
”. Em seguida, exigiu a “
carteira de dinheiro
” e, ao ver a quantia de R$ 450,00, também subtraiu o aparelho celular do casal. Senão vejamos:

“(...) que o comportamento do acusado era de um profissional que lida com armas; que no contato que teve com a capitão ainda não sabia que o acusado era policial; [...] que os outros ocupantes do veículo não agrediram o depoente e a sua esposa; que um deles inclusive pediu que o acusado parasse;
que o acusado estava muito alterado
; que não sabe dizer se ele estava sob efeito de álcool; que não passou por nenhuma criança na estrada; [...] que sua esposa chegou com o nariz sangrando no bar da ponte do balanço, que foram socorridos pela dona do bar, [...]
que o SOLIMAR viu o calo e a esposa com o nariz roxo
. [...] que acredita que a "tortura" durou de cinco a dez minutos mas pareceu uma eternidade; [...]
que confirma ter pego a bola no local retratadas fls. 175/176 no muro de cobogó
. [...] confirma seu depoimento na esfera policial [...] que o motorista, de cor branca, saiu do carro e veio na direção do depoente;
que o referido já saiu do seu carro com a pistola "em punho”, apontando-a na direção do depoente
; que chegou até a janela do carro do depoente: "cadê a minha bola, seu ladrão vagabundo!"; que a sua esposa entregou a bola pelo vidro do carona; que o homem branco, o acusado Helton, agrediu o depoente pela janela do veículo, com a pistola e tapas no rosto; que do início ao fim das agressões o acusado Helton bateu no rosto do depoente com a pistola e tapas e que o depoente tentava se proteger com seus braços; que o acusado não se contentou com as agressões, abriu a porta do carro do depoente, do lado do motorista, e continuou as agressões através de chutes; que o depoente conseguiu se defender das agressões através da arma, mas
levou três a quatro tapas no rosto; que já com a porta aberta levou entre quatro e cinco chutes
; que então começaram as agressões psicológicas; [...] que em seguida, o acusado Helton se dirigiu para o lado da esposa do depoente; que a sua esposa saiu do carro para tentar conversar com ele;
que o acusado Helton deu um tapa no rosto dela, chamando-a de vagabunda; que o acusado deve ter dado uns três tapas no rosto na esposa do depoente e um soco no nariz dela
;
que encostou a arma na cabeça da sua esposa e disse que colocaria "os seus miolos para fora"
; [...] que nesse momento o depoente se descontrolou emocionalmente ao se recordar dos fatos, continuando a narrá-los como segue: que gritou com a sua esposa que corresse e providenciasse a carteira; que ela atendeu e a trouxe correndo; que neste momento, o acusado HELTON lhe disse:
“eu quero a sua carteira de dinheiro”
; [...]
que a dona do estabelecimento mandou fechar o seu comércio e levou a esposa do depoente para limpar o sangue que saia do nariz; que a dona do estabelecimento aparentou medo de socorrer o depoente e a sua esposa
, dizendo-lhes para se dirigir a cidade próxima; [...] que, ao retornar para Aracruz, passou pelo sítio em que encontrara a bola e lá estava um Corolla branco; que visualizou o carro através dos cobogós; que o carro visualizado era semelhante ao que o perseguiu; [...] que ao lavar o carro, constatou o local em que o projetil atingiu o pneu e viu que a cápsula se encontrava presa a grade do carro; [...] que o tiro estragou o pneu e a roda; [...]”
(Grifei)

Por sua vez, a vítima Roniele Barreto de Araujo dos Santos corroborou integralmente a narrativa de seu cônjuge em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive em Juízo, onde registrou ter levado tapas no rosto e um soco no nariz, que causou sangramento intenso, precisando ser socorrida em um comércio próximo para se limpar.

Detalhou, ainda, o momento em que o apelante encostou a arma em sua cabeça e ameaçou atirar caso a carteira não fosse entregue, mencionando que o agressor fazia uma contagem crescente de um a três para pressioná-los a atender às suas ordens rapidamente, sob a ameaça de disparar. A ver:

“(...) que não viu nenhuma pessoa nas proximidades no momento em que pegaram a bola; que quando estavam subindo com o veículo viram uma senhora e uma moça; que as referidas não sinalizaram nada a respeito da bola; [...] que reconhece as fotografias com o muro de cobogó como o local em que encontraram a bola. [...] confirma seu depoimento na esfera policial [...] que confirma ter levado apenas um soco no nariz e que chegou a perder sangue pelo nariz; que além do soco, levou tapas no rosto; que não chegou a ser agredida pela arma empunhada pelo agente;
que o agente chegou a encostar a arma na cabeça da depoente, momento em que lhe disse que se não lhe desse a carteira dele (seu esposo), estouraria os miolos da depoente; que a cada determinação, o agente iniciava uma contagem crescente, de um a três estabelecendo um tempo de atendimento para evitar um disparo de sua arma; que com relação a seu marido, o agente, com a arma na mão, dava socos na direção de seu rosto e com a outra mão lhe batia;
[...] que confirma o disparo de arma de fogo no pneu do carro; que confirma que a senhora do comércio a socorreu e estava sangrando; [...] que confirma que seu marido levou uma coronhada na nuca;
que confirma que o agente agressor foi o Sr. Helton Vieira Bessa, reconhecido na esfera policial; que até hoje não recuperou seus documentos e nem os 450,00 que estavam em sua carteira
, registro que a depoente se emocionou ao se lembrar dos fatos”.
(Grifei)

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
(Grifei)
_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)
(Grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

A defesa, por sua vez, argumenta que o apelante agiu movido por um impulso para reaver um bem de sua filha. Ocorre que, a conduta do apelante extrapolou, em muito, a de alguém que busca reaver um objeto perdido, sendo que, as vítimas foram claras e consistentes ao afirmar que, mesmo após a devolução da bola, o acusado, de forma bastante agressiva, passou a exigir a entrega de dinheiro e do celular, restando sobejadamente comprovado o
animus furandi
.

Tampouco subsiste a alegação de ausência de apreensão da
res furtiva
, que não descaracteriza o crime de roubo, mormente quando a prova testemunhal, notadamente a palavra firme e coerente das vítimas, é suficiente para comprovar a subtração.

Vale frisar que a prova testemunhal é totalmente corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, como por exemplo, a prova técnica oriunda da quebra de sigilo telefônico, que demonstrou o uso do aparelho celular subtraído com uma linha telefônica vinculada ao apelante, dias após o crime, e as demais provas testemunhais.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido, coeso e convergente, apontando com segurança para a prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que exige dúvida razoável e fundada, o que não ocorre no presente caso.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para os crimes de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), abuso de autoridade ou lesão corporal (art. 129, CP).

Todavia, conforme exposto, restou sobejadamente comprovado nos autos a subtração do dinheiro e do aparelho celular das vítimas, mediante o emprego de violência e grave ameaça, evidenciado o
animus furandi
e a finalidade patrimonial ilícita, de forma que qualquer pleito desclassificatório não subsiste, eis que a conduta do recorrente se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou tão somente a vetorial referente aos
motivos do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal:
culpabilidade
é normal;
antecedentes
imaculados;
conduta social
não avaliada;
personalidade
do homem comum; os
motivos
não lhe favorecem, vez que os atos praticados pelo réu se deram em razão de as vítimas terem pego uma bola, a qual acreditavam estar perdida, na estrada
;
consequências extrapenais
inexistentes; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

A situação econômica do acusado é razoável.

Analisadas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.”
(Grifei)

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grifei)

Na hipótese, a valoração negativa dos motivos do crime é, de fato, adequada e bem fundamentada, visto que a desproporcionalidade entre o motivo (a recuperação de uma bola) e a reação criminosa violenta (roubo com emprego de arma e agressões) evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Contudo, denota-se que o
quantum
de aumento (1 ano e 6 meses) por uma única vetorial negativa mostra-se excessivo e desproporcional.

Acerca da temática, sabe-se que a jurisprudência majoritária possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, como dito, a r. sentença elevou a pena mínima em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em vista de uma única circunstância judicial, o que representa um incremento elevado se considerado o aumento de 9 meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 8 meses (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foram “
analisadas as circunstâncias judiciais
”.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim, na
primeira fase da dosimetria
, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável,
readequo a

pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
, tal como constou na r. sentença, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas nem agravantes a serem sopesadas. Ressalta-se que a defesa equivoca-se ao pleitear a revisão da “
agravante da reincidência
”, pois tal circunstância não foi reconhecida, tampouco aplicada na sentença.

Na
terceira fase
, mantendo a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal (redação à época dos fatos), no patamar de 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa
.

Considerando o novo
quantum
da pena privativa de liberdade ora fixado, e levando em conta que o réu é primário, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar sanção definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.